Tribunal: TJDFT
Processo: 0735818-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735818-63.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O agravado (id 66002193) noticia fato novo que afirma demonstrar a perda superveniente do interesse recursal, pois a agravante promoveu voluntariamente a troca da empresa Pionnier para a empresa VIP Home Care, pedido complementar da tutela de urgência apresentado pelo autor/agravado nos autos principais. Intimada a se manifestar (id 66023772), a agravante (id 66607612) defende seu interesse recursal, pois a troca voluntária da empresa prestadora de serviços de home care pela recorrente não implica reconhecimento da procedência do pleito autoral, tampouco acarreta a perda do objeto do recurso, porque o contrato e a norma de regência autorizam substituições na equipe prestadora de serviços, desde que assegurado o atendimento adequado ao beneficiário. 2. Não obstante apresentado, nos presentes autos, o pedido (id 66002193) de não conhecimento do agravo de instrumento, verifico que o pleito de substituição do prestador de serviços de home care não é objeto deste agravo, mas do conexo (Proc. 0736030-84.2024.8.07.0000). Não constato, em princípio, a alegada perda do objeto, pois, ainda que efetuada a troca da empresa prestadora do serviço, a Sul América alega previsão legal e contratual para substituição do prestador de serviço e reafirma seu inconformismo com o pedido de tratamento por prestador da escolha do autor. 3. Indefiro o pedido id 66002193. No mais, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 64297130. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno (id 65270006), no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Junte-se cópia desta decisão nos autos conexos. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator